Tribunal: STF
Processo: Rcl 68675
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui caráter obrigatório. 5. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 6. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 7. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 8. Reclamação julgada procedente. 9. Negado provimento ao agravo regimental.